Tribunal: TJDFT
Processo: 0756705-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0756705-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES REU: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Elton Tomaz de Magalhães, fundada em manifesta violação de norma jurídica e erro de fato (art. 966, V e VIII, CPC/15), em face de acórdão proferido pela eg. 2a Turma Cível (n.o 1880764) nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719100-43.2019.8.07.0007, movida pela Ré Geap Autogestão em Saúde. Como se extrai dos autos, o Autor afirma ter sido incluído indevidamente no polo passivo do cumprimento de sentença, no lugar do patrono, motivo pelo qual move a presente ação rescisória, cujo objetivo é desconstituir acórdão transitado em julgado, ante a suposta violação direta aos artigos 5o, LV, e art. 133 da CF/88, o art. 506 do CPC/15 (limites subjetivos da coisa julgada), e o art. 85, § 14, do CPC/15 (titularidade dos honorários). Contudo, observa-se que após o trânsito em julgado do acórdão ora impugnado, que deu provimento à apelação da Geap para condenar o Apelado (Jorge Costa do Nascimento) ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 7.372,00 (sete mil trezentos e setenta e dois reais), a Geap iniciou o cumprimento de sentença em desfavor de Jorge Costa do Nascimento (ID 206419283, dos autos de origem). O d. magistrado então determinou a emenda à inicial (ID 207107289, dos autos de origem), oportunidade em que a Geap incluiu como executado o Autor (Elton Tomaz de Magalhães, advogado de Jorge Costa) (ID 207871205, na origem) e, ato contínuo, a emenda foi recebida e o d. magistrado determinou o prosseguimento da execução (ID 208734846, na origem). Elton Tomaz de Magalhães, na primeira oportunidade em que se manifestou na execução, nada falou sobre a ilegitimidade passiva e postulou a devolução do prazo, por motivos de saúde (ID 211356823, na origem), o que foi negado pelo Desembargador Héctor Valverde, Relator do acórdão ora impugnado. (ID 216920313, na origem). Em decisão proferida em 26/3/2025, o d. magistrado rejeitou a alegação de ilegitimidade do executado, ao fundamento de que “a presente execução se deu em razão da condenação em honorários por excesso de execução.” (ID 229926940, na origem), cuja decisão foi reiterada em 11/4/2025 (ID 232069490, na origem). O Autor, todavia, não agravou da referida decisão. Estabelecidas essas premissas, verifica-se que a petição inicial demanda emenda. Assim, à parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, esclarecendo a causa de pedir, porquanto, em juízo de cognição sumária, observa-se incongruência dos fatos narrados, pois o Autor promoveu cumprimento de sentença de honorários (acórdão n.o 1621767), em face da Ré, em 3/2/2023 (ID 148468618, na origem), e, reconhecido o excesso de execução, ele então foi condenado ao pagamento de honorários em favor da Geap. Deve também elucidar se a rescisória tem por objetivo impugnar a alegada violação à coisa julgada, pois os atos judiciais que afastaram a ilegitimidade do Autor eram passíveis de recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator